Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-61.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001117-61.2018.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
DES. MARCIO VIDAL,

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA - CPF: 053.951.301-60 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA - CPF: 053.951.301-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,
DESPROVERAM O RECURSO DA CONCESSION
Á
RIA ROTA DO OESTE S.A
,
E

POR
UNANIMIDADE
,

PROVERAM EM PARTE O RECURSO
DE LUIS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA,

AMBOS
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE –– DANOS MORAIS DEVIDOS –
VALOR R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas à demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.

O valor de R$ 100.000,00 (R$ 70 mil é relativo à perda da genitora e R$ 30.000,00 mil pela perda do padrasto), encontra-se justo e razoável.

Osjurosmoratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula54do STJ.Precedentes.

Em relação ao termo a quo de incidência dacorreçãomonetária, de acordo com a Súmula362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda câmara.

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas porCONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A e LUÍS HENRIQUE SILVEIRA CORREIAcontra a sentença que, naAção indenizatória por ato ilícito causa em acidente de trânsito nº 1001117-61.2018.8.11.0045, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - (R$ 70 mil é relativo à perda da genitora e R$ 30.000,00 (trinta mil) pela perda do padrasto) referente ao acidente automobilístico com morte. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Em suas razões recursais (Id. 209307474), a concessionária apelante aduz que, diante da dinâmica dos fatos, ocorreu a excludente de responsabilidade, ante a nítida imprudência do condutor em ultrapassar em local proibido.

Pontua exceção ao risco administrativo, afiançando que “com base nas excludentes à teoria do risco administrativo - a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior – deve ser afastada qualquer indenização a ser paga pela Concessionária”.

Ato
contínuo
, verbera que a inexistência de dano moral, destacando que não houve culpa dos apelantes pelo evento danoso, subsidiariamente pugna pela redução do seu quantum. Ao arremate, pugna pela sucumbência
recíproca
.

Preparo recolhido – Id. 209307476.

O segundo Apelante LUÍS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA, em suas razões Id. 209307480, resumidamente, verbera pela majoração do dano moral para o importe de 500 (quinhentos)
salários-mínimos
.

Outrossim, pugna para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do evento danoso.

Ausente o recolhimento do preparo, uma vez que é hipossuficiente – Id. 209582185.

Contrarrazões – 209307481 e 212467659.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES
,
OAB
/
DF

73604-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Como relatado,
trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A e LUÍS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA

contra a sentença que, na
Ação indenizatória por ato ilícito causa em acidente de trânsito
nº 1001117-61.2018.8.11.0045
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando
a concessionária ao pagamento de
R$ 100 mil reais - (R$ 70.000,00 é relativo à perda da genitora e R$ 30.000,00 pela perda do padrasto), referente ao acidente automobilístico com morte. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Analisando os elementos colacionados aos autos, entendo por manter a obrigação de indenizar.

Isso porque, no caso em vertente, analisando detidamente os elementos postos, em especial os depoimentos das testemunhas, asseverando que o condutor do caminhão
estava em manobra de ultrapassagem quando ao retornar para a faixa de origem perdeu a dirigibilidade (o pneu dianteiro não teria conseguido transpor o degrau existente no centro da rodovia), caso em que os ocupantes caíram da motocicleta e foram atropelados
.

Ademais, relevante o depoimento dos Policiais Federais que atenderam a ocorrência e relataram de forma cabal que,
apesar da ultrapassagem ter ocorrido em local proibido, a sinalização horizontal era bastante deficiente e sua visualização restava comprometida, uma vez que a rodovia passava por obras, inclusive a pista estava com um degrau no centro da via. Prosseguiu narrando que as obras estavam paradas e não existia sinalização adequada aos usuários que alertasse para o risco de acidente.

Ou seja, em pese a ultrapassagem ter ocorrido em local proibido, a devida sinalização além de não constar em placas no acostamento da via, ainda era precária no leito da estrada ante as obras realizadas na mesma.

Transcrevo o essencial dos testemunhos da sentença:

“
Narrou a Polícia Rodoviária Federal - PRF que, pela narrativa prestada por testemunhas e condutor do V2 (caminhão), a motocicleta (V1) estava em manobra de ultrapassagem quando ao retornar para a faixa de origem perdeu a dirigibilidade (o pneu dianteiro não teria conseguido transpor o degrau existente no centro da rodovia), caso em que os ocupantes caíram da motocicleta e foram atropelados pelo caminhão que eles haviam ultrapassado. Também descreveu a PRF que apesar da ultrapassagem ter ocorrido em local proibido,
a sinalização horizontal era bastante deficiente e sua
visualização restava comprometida, uma vez que a rodovia passava por obras, inclusive a pista estava com um degrau no centro da via. Prosseguiu narrando que as obras estavam paradas e não existia sinalização adequada aos usuários que alertasse para o risco de acidente.
O motorista do caminhão envolvido no acidente narrou no boletim de ocorrências que de fato havia uma reforma na pista e um desnível no centro, o que teria causado o desequilíbrio da motocicleta. Quanto à sinalização, narrou o motorista que o motociclista não respeitou a sinalização horizontal ao fazer ultrapassagem em local proibido e a sinalização vertical era precária (no tocante à indicação de obras), sendo que havia apenas duas placas, sendo que uma estava caída no chão
. É visualizável pela sinalização horizontal que o local não permitia ultrapassagem, apesar da sinalização estar relativamente danificada pela manutenção na pista (id. 14445229), onde também é possível visualizar que o corpo de uma das vítimas estava caído no local onde havia o desnível, o que indica com segurança o local do impacto, em coerência com o descrito pela PRF e pela própria Rota do Oeste em relatório
”.

Ao arremate, em que pese o condutor ter feito uma ultrapassagem em local proibido, nítido a falta de sinalização, ademais, caso não houvesse o desnível na pista,
o comportamento imprudente do motociclista seria caracterizado como infração de trânsito gravíssima, e ainda, a motocicleta não teria perdido o controle não fosse a imperfeição causada pelas obras na pista.

A jurisprudência é dominante quando da responsabilidade objetiva da concessionária:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS
. 1. [...] 2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. 3. No caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de
bystanders
. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. Na hipótese, a menor, filha da recorrente, faleceu ao tentar atravessar na faixa de pedestre, em trecho da BR-040 sob concessão da ré, tendo a sentença reconhecido a responsabilização da concessionária, uma vez que "o laudo pericial da polícia judiciária bem apontou que o local do atropelamento é 'desprovido de iluminação pública', 'com sinalização vertical e horizontal precária devido à manutenção da via', tendo se
descurado de sua responsabilidade na 'obrigação direta de manutenção da rodovia'", admitindo a ré "a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho", além do fato de não haver prova da culpa exclusiva da vítima.
Caracterizado, portanto, o nexo causal, dando azo a responsabilização civil.
6. O fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa única do sinistro ou, nos dizeres de Aguiar Dias, quando "sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento"(Da responsabilidade civil,
vol.II
, 10ª. edição. São Paulo: Forense, 1997, p. 946). Ocorre que, ao que se depreende dos autos,
a menor, juntamente com sua avó, atravessaram
a rodovia seguindo as regras insculpidas pelo Código de Trânsito Nacional, isto é, na faixa destinada para tanto. 7. Não se pode olvidar que, conforme a sentença, "a própria ré admitiu a deficiência de seu serviço no local, quando
apressou-se
depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho, como mostrado nas fotos de fls. 299/303".
8. O direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades inerentes ao seu mister.
9. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
07/04/2014)

Este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA – CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo de terceiro, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais, por deixar (omissão) de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de
agua
e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam. Demonstrado nos autos que o dano material no veículo da autora foi causado pelo estouro do pneu devido ao buraco na via pública deixado pela concessionaria de água, há que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária. Se fixado em valor excessivo, o quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.-
(TJ-MT 00038861920138110018 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, § 3º E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10040921720228110045, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BURACO NA PISTA. PNEUS ESTOURADOS. MEDIDAS QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO
. - A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em
decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado - É dever da concessionária de serviço rodoviário de zelar pelas vias que administra, cuidando para que os usuários trafeguem de forma tranquila e segura. Cumpre a ela adotar medidas que impeçam acontecimentos como o discutido nesta demanda - Não demonstradas causas que possam eximir a concessionária do dever reparatório, a reparação pelos danos materiais e morais é medida que se impõe - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJ-MG - AC: 10000200088698001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Sendo de responsabilidade da apelante o nexo causal do acidente, surge o dever de responsabilizar.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Analisando ambos os apelos recursais neste, em que pese sensível a situação do autor e, difícil o trabalho de atribuir valor a uma vida. Observa-se que, o autor à época dos fatos possuía 25 anos de idade, pelo relato dos autos à época encontrava-se as vésperas de ser pai, o que presume que era independente.

Outrossim, o autor confirmou que recebeu o valor do DPVAT (R$ 13.500,00), quanto a possíveis outras dificuldades financeiras que passou,
o mesmo
não trouxe tais elementos nos autos.

Assim sendo, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (R$ 70.000,00) é relativo à perda da genitora e R$ 30.000,00 pela perda do padrasto), encontra-se justo e razoável.

A jurisprudência:

‘Levando isso em conta, pode extrair da jurisprudência desta Câmara que o valor médio centra entre R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais. Tendo isso em vista e a fim de ajustar o valor do patamar médio utilizado por esta Câmara, respeitando a peculiaridade de cada caso, que envolveu a morte dos pais da autora, a indenização deve ser majorada para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada apelante, levando também o valor fixado por esta Câmara quando do julgamento da apelação n. 0016099-36.2014.16.0001, ajuizada pelas primas das ora apelantes, que também perderam a mãe, a avo e as tias no mesmo acidente’
(Apelação número 0003219-03.2014.8.16.0101-8, 8ª. Câmara Cível, Relator Desembargador CLAYTON MARANHÃO, DJ de 18/07/2019)’.

De outra banda, em sede do Recurso Especial de número 1.139.612-PR, cuja relatoria coube a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, assim posicionou:

Por conseguinte, considerados os critérios jurisprudenciais, pautados pela moderação, proporcionalidade e razoabilidade, avaliada as situações pessoais e econômicas das partes
e as peculiaridades do caso entendem razoável a fixação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais sofridos pelos recorrentes, (...)
em decorrência
do falecimento da genitora. Trata-se de quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla função, isto é, a de inibi8r a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano
moralsuportado,k
sem representar enriquecimento ilícito dos autores’
. (fonte sítio do STJ).

Quanto aos juros entendo que razão assiste o autor.

A súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao firmar que: “
os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso”.

Em relação ao termo
a quo
de incidência da
correção

monetária
, de acordo com a Súmula
362
/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Não constitui ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. In
casu
, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima

e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido. 4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1877705 RJ 2021/0113479-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)

Ante a todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
LUÍS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA
,
somente para fixar que
os
juros
de
mora
devem incidir da data do evento danoso.

Ao arremate,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12 (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL
-CONVOCADO
):

Acompanho o voto da d.
R
elatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Ouvi o voto da eminente Relatora
,
que fazendo suas razões de fato e de direito
,
conheceu e desproveu o recurso
,
que em
sequência
foi seguido pelo eminente 1° Vogal.

Com a devida vênia, ouso divergir do posicionamento de ambos e inclino-me para outro desiderato em relação ao recurso de apelação cível apresentado pela apelante, concessionária de serviços públicos.

Isto porque, no caso em apreço, como bem pontuou a eminente Desembargadora Relatora em seu voto - ‘
a
pesar da ultrapassagem ter ocorrido em local proibido, a sinalização horizontal era bastante deficiente e sua visualização restava comprometida, uma vez que a rodovia passava por obras, inclusive a pista estava com um degrau no centro da via. Prosseguiu narrando que as obras estavam paradas e não existia sinalização adequada aos usuários que alertasse para o risco de acidente
’.

Isto porque, regras de trânsito devem ser obedecidas e, neste meu posicionamento meritório, ambas as partes foram imprudentes quando do acidente em questão.

No caso, em relação a motocicleta, ao ultrapassar em local proibido, violando o prescrito na legislação sobre o trânsito, assumiu o risco de acontecer o acidente, o que de fato ocorreu.

Por outro lado, em relação ao caminhão, não teve o seu condutor que, levando em consideração a depressão da pista, não teve a cautela necessária em dirigir com segurança, incorrendo ambos na imprudência.

E, num conceito acadêmico, temos que IMPRUD
Ê
NCIA
se trata
de uma ação sem cautela o que, no caso em apreço, divergindo do posicionamento dos votos precedentes, está registrado na participação de ambos em face do acidente acontecido, baixando os fatos
à
realidade e a situação
recíproca
dos motoristas que deram ensejo a esta situação.

Creio que, divergindo dos entendimentos precedentes, a questão deve ser encarada como CULPA CONCORRENTE.

Neste viés, a culpa concorrente em acidente de trânsito é um conceito jurídico que se refere a situação em
que

tanto o condutor do veículo quanto a vítima do acidente
desenvolvem
em suas ações negligentes, imprudentes ou imperitas para a ocorrência do evento danoso. Em outras palavras, ambas as partes têm algum grau de culpa de responsabilidade no acidente, sendo,
portanto,
culpa não só de um, mas das duas artes envolvidas no sinistro.

Data vênia do entendimento diverso, é o que melhor se amolda no caso em apreciação recursal.

Estabelece o Código Civil Brasileiro
:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

E, na dosagem de culpa dos motoristas, não havendo parâmetro outro para definir e aquilatar o valor exato da imprudência dos motoristas envolvidos. Atribuo a responsabilidade em 50% (cinquenta por cento)
para cada parte, levando em consideração a gravidade, nos exatos termos da parte final do dispositivo legal transcrito linhas acima.

Com estes fragmentos, com a devida vênia dos votos precedentes,
admito na espécie a culpa concorrente,
nos termos do que estabelece o artigo 945 do Código de Processo Civil, dosando
e
m
50% para cada parte.

Convirjo, entretanto, com o voto da eminente Relatora quando fazendo suas razões, em se tratando de ato ilícito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, em face da modificação em grau recursal, nos termos da Súmula 362 do STJ, mera adequação jurídica, a partir do arbitramento em primeiro grau de jurisdição.

De
consequência, mantenho os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mas, em face da reforma, excluo ao
s
alcunhados honorários recursais ante a inaplicabilidade do contido no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

EM 12 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.
À UNANIMIDADE,
PROVEU EM PARTE O RECURSO
DE
LUIS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA
. QUANTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
A
RELATORA NEGOU PROVIMENTO,
SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL
.

O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DIVERGIU
PARA ATRIBUIR A CULPA CONCORRENTE.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JESSICA REIAS SULZ GONSALVES CARVALHO, OAB 75270

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Ao estudar este caso,

consultei
o processo,
fiz a leitura dos r
elatório
s
e

do
boletim de ocorrência
. N
ota-se que
era uma motocicleta
sem muita
potência
,

com
a
qual o
condutor
foi

ultra
passar um caminhão
em
local
completamente proibido
. E
m razão da falta de
velocidade
, é e
vidente que demorou.

Havia

um
desnível n
o
asfalto
, porque
se fazia
uma reforma na
r
odovia
, algo normal.

Ao voltar
para
a
pista
, a motocicleta
perdeu o controle

n
o
degrau
do desnível
do asfalto
,
momento em que
caiu e
causou a morte dos
dois
ocupantes.

Desse modo,
prefiro
votar pela
culpa
c
oncorrente
, porque
realmente não havia uma sinalização maior da
r
odovia, apesar de que o próprio degrau na pista é visível
.

Q
ualquer motorista que dirige em estrada
,
ou já dirigiu
,
sabe
que
para voltar de

um
desnível no asfalto que está sendo
recapeado
,
é difícil
. Co
mo
era uma motocicleta
,
pior
a a situação.

Co
mo não havia essa sinalização maior
na
r
odovia
, fala-se até que
a sinalização não estava tão visível, apesar
de os
policiais rodoviários afirmarem que havia
sinalização, voto pela
culpa concorrente
.

Dessa forma, acompanho o voto da
divergência
, para
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação da Concessionária, para
atribuir a responsabilidade de 50% para cada parte, levando em consideração a
gravidade
do acidente.

Com
relação ao
apelo do

Luis
Henrique Silveira Correia,
acompanho
o voto d
a douta relatora
,
que
aplica
os
juros e correção monetária
a partir do evento danoso, ou seja,
adequa as
d
atas
.

E
m conclusão
, acompanho o
voto

da
relatora para prover em parte o recurso de
Lui
s
Henrique
Silveira Correia
e
acompanho
o voto da
divergência em relação

a
o recurso da
C
oncessionária
,
para atribuir culpa
concorrente
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

N
es
t
e caso, verifico
que se
trata de uma concessionária
,
que recebe para cuidar
da rodovia, assim deve
observar todas as regras
de
segurança
.

A
pesar da
s
dificuldade
s
a
pontada
s
n
o voto de
divergência
do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
entendo que
a
rodovia deve ser
bem-sinalizada e
cuidada
. E segundo restou demonstrado nos autos,
a sinalização
no momento do acidente
era precária ou
até
mesmo

inexistente
.

D
essa forma,
peço vênia à divergência e
acompanh
o

n
a íntegra
o voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/202
4